Tribunal: STF
Processo: RE 406551
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE 
   ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do 
   extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de 
   seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina 
   judiciária.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.